Tribunal: TJDFT
Processo: 0716602-32.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716602-32.2019.8.07.0020 RECORRENTES: AYME CHAVES NOGUEIRA SANTIAGO, JONAS DAVI BORGES SANTIAGO RECORRIDOS: VANDERCI NEVES COSTA, BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONEXÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. INÉPCIA DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PLATAFORMA DIGITAL. TRADIÇÃO. GOLPE DE TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DOS VENDEDORES. NEGLIGÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. I – A reiteração, em sede de apelação, de argumentos expendidos em manifestações processuais anteriores, não implica, por si só, inépcia do recurso, a qual só ocorrerá na hipótese em que as razões do inconformismo não guardarem relação com os fundamentos da sentença, o que não é o caso dos autos. II - A alegação de vício de consentimento deduzido pelos apelantes configura inovação recursal e não será conhecida, sob pena de violação ao art. 1.014 do CPC e de supressão de instância. III – Nos termos do art. 148 do Código Civil, “pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento; em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou”. IV – Os vendedores agiram de forma negligente e sem a devida cautela, ao concordarem com o golpista, de que na venda, o preço do veículo seria repassado para conta de terceiro, entregando o DUT e o veículo ao autor, sem verificar se o dinheiro havia sido efetivamente transferido para eles. V – Não comprovada a participação ou o dolo do adquirente do veículo, não é possível a anulação de compra e venda do veículo. A transferência do veículo ocorre com a tradição. VI – A OLX é uma Plataforma digital cuja finalidade é disponibilizar espaço para anúncios de vendas de produtos, como “classificados” de jornal, sem nenhuma ingerência sobre os produtos anunciados, intermediação na venda, ou indução à compra. VII - Configurada a culpa exclusiva da vítima em razão de golpe de terceiro, A plataforma digital não pode ser responsabilizada pelos prejuízos suportados pelo usuário (CDC, 14, § 3o). VIII - Para fins de prequestionamento, não é necessário que o órgão julgador se manifeste sobre cada dispositivo legal invocado pela parte, mas que a causa tenha sido julgada e devidamente fundamentada. IX – Apelação parcialmente conhecida e na parte conhecida desprovida. Os recorrentes alegam que o acordão impugnado ensejou violação ao artigo 370 do Código de Processo Civil, suscitando a ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista que não foi apreciado o pedido de produção de prova testemunhal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 370 do Código de Processo Civil, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.164.176/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023